Tribunal: TJDFT
Processo: 0735977-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735977-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KESLEY DE OLIVEIRA GUERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. QUANTUM DA PENA. RÉU PRIMÁRIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. 1. Mantém-se a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de associação para o tráfico e tráfico de drogas, bem como para afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente para consumo pessoal. 2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois enquanto agentes públicos praticam atos administrativos presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. 3. Fixada a pena privativa de liberdade pouco acima de oito anos de reclusão e tratando-se de réu reincidente, correta a determinação para o cumprimento inicial da pena em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal. 4. O regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena poderá ser fixado quanto o quantum da pena não exceder a 08 (oito) anos de reclusão e o réu não for reincidente. 5. Recurso dos réus parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 28, 33 e 35, todos da Lei 11.343/2006, com vistas à desclassificação para o crime de uso de drogas, em face da ausência de provas da autoria do crime de tráfico e de associação para o tráfico. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 28, 33 e 35, todos da Lei 11.343/2006, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pelo UNICEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027